Tribunal: STF
Processo: HC 74316
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-13
Data de publicação: 1996-12-13

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado como incurso
nos arts. 155 e 157, § 2º, do Código Penal, à pena de 25 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão. 2. Alegação de que, apesar de preencher
os requisitos e de haver cumprido mais de 11 anos da condenação
imposta, fora-lhe negado progressão para o regime semi-aberto. 3.
Liminar indeferida. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República
pelo indeferimento do writ. 5. Incabível em habeas corpus reexame de
fatos e provas. Acórdão que manteve o indeferimento da progressão,
baseando-se nos elementos probatórios concernentes à vida carcerária
do paciente. 6. Habeas corpus indeferido.